Tribunal: TJMT
Processo: 1011494-76.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011494-76.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENI MIRANDA DA SILVA MOREIRA - CPF: 571.905.501-00 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. MILITARES INATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar que a contribuição previdenciária de pensionista de militar incida sobre 14% da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente desde 01/06/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; (
ii
) a aplicabilidade do art. 40, §18 da CF/88 aos militares inativos; e (
iii
) a base de cálculo e alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de militares inativos e pensionistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a Procuradoria Geral do Estado possui atribuição para representar judicial e extrajudicialmente suas autarquias e fundações públicas, conforme art. 2o, XVI, da LCE 111/2002 e art. 51 da LCE 560/2014.

4. Aos militares aplica-se apenas o §9o do art. 40 da CF, conforme previsto no art. 42, §1o da CF, não sendo aplicável o §18 do art. 40 que limita a incidência da contribuição previdenciária ao valor que supera o teto do RGPS.

5. Aplicando o princípio Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), a contribuição previdenciária dos militares inativos segue três períodos distintos: Período 1 (26/12/2012 a 31/05/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral; Período 2 (01/06/2020 a 02/01/2022): 14% sobre o valor que ultrapassar o salário-mínimo; Período 3 (a partir de 3/1/2022): 10,5% sobre o valor total dos proventos até R$9.000,00 e 14% sobre o valor que superar R$9.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Tese de julgamento: 1. O art. 40, §18 da CF/88 não se aplica aos militares inativos e pensionistas, conforme Tema 160 do STF. 2. A contribuição previdenciária dos militares inativos e pensionistas deve observar as alíquotas e bases de cálculo previstas na legislação estadual específica, conforme a cronologia das alterações legislativas.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 40, §9o, 42, §1o, 149, §1o; LCE 202/2004, art. 2o, II e V; LCE 479/2012; LCE 654/2020; LCE 712/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596701, Relator EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020 (Tema 160); TJMT, RI 1001910-86.2024.8.11.0013, Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011494-76.2025.8.11.0003

Origem
: 1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
: Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorrido
:
Eni
Miranda da Silva Moreira

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Eni
Miranda da Silva Moreira ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV. Noticiou que: a) é pensionista de pensão por morte do servidor público militar Mauricio Alves de Moraes; b) os requeridos realizam o desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos; c) o desconto deveria incidir apenas na diferença entre o teto da previdência e não sobre a totalidade do vencimento mensal; d) até abril de 2020 os descontos eram feitos de forma correta, mas após a edição da Lei Complementar 654/2020 passaram a ser feitos sobre a totalidade dos vencimentos. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos; b) a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020, no valor de R$ 62.018,44.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a Constituição Federal delegou aos Estados e Municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada ente estatal; b) o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 202/2004 dispondo sobre as contribuições previdenciárias dos servidores públicos civis e militares; c) o art. 2o, inciso II da referida lei estabelece que a contribuição previdenciária incide sobre 14% da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social; d) o desconto sobre a integralidade do provento da autora é ilegal, em clara violação ao disposto no artigo 2o, inciso II; e) reconheceu a prescrição quinquenal em relação aos valores anteriores a 06/05/2020. Determinou: a) que a contribuição previdenciária incida sobre 14% da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social; b) a restituição dos valores descontados indevidamente desde 01/06/2020, observando a alíquota de 14%.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a Lei Complementar Estadual no 560/2014 criou a MTPREV com a incumbência de gerir o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado; b) há prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação; c) existe déficit atuarial no RPPS de Mato Grosso, o que autoriza a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que excede o salário mínimo, conforme art. 149, §1A da CF e art. 2o, §5o da LC 202/2004; d) o art. 40, §18 da CF/88 não se aplica aos militares, conforme Tema 160 do STF; e) o regime aplicável aos militares inativos está previsto em norma específica constante da Lei Complementar 202/2004; f) não há direito adquirido a regime jurídico tributário; g) os juros moratórios incidem somente a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme art. 167 do CTN e Súmula 188 do STJ. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
que: a) não há comprovação de déficit atuarial, sendo que a simples mensagem do Executivo à Assembleia Legislativa não satisfaz o padrão mínimo de demonstração exigido; b) a recorrida ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, o que torna ilegal o desconto previdenciário acima do teto previdenciário; c) a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já decidiu que o desconto da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos é inconstitucional; d) o Juizado Especial de Rondonópolis já proferiu diversas decisões no mesmo sentido da sentença recorrida.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

No caso em análise, o autor indica o Estado de Mato Grosso como responsável pelos descontos previdenciários realizados em seus proventos de aposentadoria como policial militar inativo. Embora exista a MTPREV como autarquia responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social, o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, possui atribuição para representar judicial e extrajudicialmente suas autarquias e fundações públicas, conforme disposto no art. 2o, inciso XVI, da LCE 111/2002 e art. 51 da LCE 560/2014.

Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna.

Portanto, não há ilegitimidade passiva a ser reconhecida.

Contribuição previdenciária.

Base de cálculo e alíquota para militar inativo.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1.o, da CF/88:

"art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União."

Embora, outrora, juntamente com outros membros desta Turma Recursal, já tenha decidido aplicando o § 18 do art. 40 da Constituição Federal aos Militares, revejo meu entendimento, pois nos termos do art. 42, § 1o, da CF, aos militares, aplica-se apenas o § 9o do art. 40.

O artigo 2o, V, da LCE 202/2004, com redação acrescida pela LCE 712/2021 (vigente a partir de 3/1/2022), prevê que os servidores públicos militares aposentados e pensionistas contribuem para o regime próprio de previdência, com percentual de 10,5% sobre a remuneração total até R$9.000,00 e de 14% para remunerações superiores à R$9.000,00:

"Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...) V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo: (Acrescentado pela LC 712/2021)

Base de Cálculo (R$), Alíquota (%
) Até
9.000,00: 10,5%

Acima de 9.000,00: 14%"

Vale ressaltar que nos termos do § 12,
"a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais)".

Todavia, esta redação deve ser aplicada somente a partir de 3/1/2022.

Antes deste período, os militares contribuíam com 11% da parcela de seus proventos que superasse o teto da previdência social, conforme preconizado pelo art. 2o, inciso II, da LCE, com redação dada pela LCE 479/2012 (vigente a partir de 26/12/2012):

"Redação anterior dada pela LC 479/12. II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal."

Impõe ainda consignar que o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 654/2020, de 19/02/2020, que, por se tratar de majoração da alíquota, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente (01/06/2020), prevê a possibilidade da contribuição previdenciária, prevista no inciso II do art. 2o da referida lei, ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver
déficit
atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso, situação de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Deixo de aplicar o § 10, com redação acrescida pela LCE 700/2021, visto que não se aplica a reserva remunerada.

Embora o
déficit
atuarial continue existindo na previdência própria do Estado de Mato Grosso, o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004 se aplica aos militares somente até 3/1/2022, quando foi promulgada a LCE 712/2021, que acrescenta o inciso V para estabelecer a base de cálculo e alíquota para os militares ativos e inativos.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo uma interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
(26/12/2012 a 31/05/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral (art. 2o, II, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 479/2012, de 26/12/2012);

Período 2
(01/06/2020 a 02/01/2022): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo (art. 2o, § 5o, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 654/2020, de 19/02/2020, que, por se tratar de majoração da alíquota, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente);

Período 3
(a partir de 3/1/2022): a) remuneração total até R$9.000,00 - 10,5% sobre o valor total dos proventos b) remuneração acima de R$9.000,00 - 14% sobre o valor total dos proventos (art. 2o, V, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 712/2021, de 3/1/2022)

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal, segue emente de voto de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. MILITARES INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. Aos militares, aplica-se apenas o § 9o do art. 40 da CF, conforme previsto no art. 42, § 1o, da CF. 2. Observando a cronologia das inúmeras alterações da redação do art. 2o da LCE 202/2004 e aplicando o princípio Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), apura-se a seguinte linha temporal: Período 1 (26/12/2012 a 31/05/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral; Período 2 (01/06/2020 a 02/01/2022): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo; Período 3 (a partir de 3/1/2022): a) remuneração total até R$9.000,00 - 10,5% sobre o valor total dos proventos; e b) remuneração acima de R$9.000,00 - 14% sobre o valor total dos proventos. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1001910-86.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)"

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados no ID 309263368
, considerando que o pleito formulado abrange apenas o período 2 e 3
.

No
Período 2
(para contribuições realizadas no período de 01/06/2020 a 02/01/2022), utilizo para amostragem o mês de
dezembr
o/2021, a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$
9.067,61
e contribuiu para a previdência com a quantia R$
1.115,46
. Neste período, incide 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época. Em 2021 o salário-mínimo era de R$ 1.100,00. Apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser R$
1.115,46
,
valor este exatamente idêntico aquele descontado dos proventos da parte reclamante, não havendo diferença para justificar a repetição de indébito
.

Por último, no
Período 3
(para contribuições realizadas a partir de 3/1/2022), aplico como base o mês de agosto/2022, a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 9
.
702
,
3
4
e contribuiu para a previdência com a quantia R$ 1
.
043
,
3
2
. Considerando que a parte tem proventos abaixo de R$ 9.000,00, aplica-se 10,5% sobre o total dos proventos, apurando-se que a contribuição previdenciária
é exatamente idêntica ao valor da contribuição descontada (R$945,00 + R$98,33 = R$1.043,32)
.

Com base nestas análises, embora por amostragem, conclui-se que
não
houve contribuição previdenciária
descontada
a maior
, não havendo repetição de
indébito em favor da parte reclamante
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025